Tribunal: TJPA
Processo: 0047022-12.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047022-12.2015.8.14.0051
APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: MARIA VITOR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO – APURAÇÃO REALIZADA DE FORMA UNILATERAL – NÃO CABIMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No presente caso, além da parte autora não ter concorrido para a irregularidade constatada, ressaltado pela própria empresa recorrente, observa-se que
o pagamento de débito decorrente

de vício de medidor de energia elétrica somente pode ser exigido do

consumidor após apuração precedida do devido processo legal, por meio do

qual se possibilita ao usuário a defesa ou a demonstração da existência, ou

não, de seu envolvimento na irregularidade encontrada, o que não ocorreu no caso em exame.

2-Ademais, salienta-se que não fora realizado qualquer perícia comprobatória por parte da empresa apelante, a fim de demonstrar com maior lisura, a irregularidade encontrada, tendo a recorrente apenas se limitado a afirmar que no momento da inspeção a unidade foi normalizada com a retirada do desvio, sem, contudo, esclarecer que a fiscalização se deu sem qualquer acompanhamento de pessoa com conhecimento técnico por parte autora, conforme se verifica do próprio Termo de Ocorrência e Inspeção.

3-Desta feita, a simples constatação de irregularidade no medidor não é bastante a, por si só, caracterizar o consumo indevido de energia elétrica. É necessário que a concessionária apure a real situação do equipamento, em procedimento no qual seja facultada a participação ao usuário, para somente então, concluir-se pela existência ou não de valor adicional a ser cobrado, tudo nos termos da Resolução nº. 456/200 da ANEEL.

4-Assim, no caso em comento, a cobrança de débito relativo ao período de consumo de energia elétrica que a empresa alega não ter sido registrado, mostra-se indevida, caracterizando-se em falha na prestação de serviço.

5-
Recurso conhecido e desprovido,
para manter integralmente a sentença ora vergastada, que declarou inexistente o débito indevidamente cobrado
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/Pa que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial, para declarar a inexistência dos débitos indicados nas faturas juntadas, condenando ainda as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais de forma recíproca, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado das faturas, suspendendo a exigibilidade do pagamento em relação a parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita, tendo como ora apelado
BELATRICE MARTINS DA ROSA
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada (ID Nº. 819209), aduzindo que é titular da Unidade Consumidora nº. 3516598, e que a empresa prestadora de serviços à rede Celpa, em meados de 2015, informou irregularidade na medição do equipamento da empresa requerida consubstanciada em desvio de energia, mesmo tendo havido inspeção 04 (quatro) meses antes, pela própria empresa ré, que procedeu a normalização do consumo.

Sustentou a impossibilidade de ter ocorrido, num intervalo curto, qualquer irregularidade na Unidade Consumidora, salientando que o medidor encontrava-se instalado no poste em frente a sua residência, não possuindo conhecimento técnico para realizar qualquer procedimento, sendo este serviço executado única e exclusivamente pelas empresas prestadora de serviços à empresa requerida.

Alegou que fora surpreendida pela cobrança de fatura no valor de R$ 941,84 (novecentos e quarenta e um reais e oitenta e quatro centavos) referente à primeira inspeção realizada pela empresa ré, onde afirma que restou constatado procedimento irregular por consumo fora da medição. Posteriormente, fora surpreendida novamente por outra cobrança de fatura no valor de R$ 517,97 (quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos), referente a segunda inspeção realizada também pela empresa requerida, que restou constatado procedimento irregular por consumo fora da medição.

Aduziu a discrepância entre as cobranças, salientando a abusividade do valor de R$ 517,97 (quinhentos e dezessete reais e noventa e sete centavos) indicado na nova fatura, considerando que não fora apresentado nenhum laudo pericial confirmando a irregularidade informada pela Concessionária de Energia Elétrica, que por sua vez já havia repassado a informação de normalização do medidor.

Sustentou que a unidade consumidora é guarnecida com parcos eletrodomésticos e não suportam o consumo indicado pela ré, indicando falha no equipamento de medição, posto que a fatura traz indicação não condizente com o consumo.

Por fim, requereu tutela antecipada, a declaração de inexistência do débito cobrado e a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em sede de contestação (ID Nº. 819211), a empresa requerida ressaltou que em duas inspeções e fiscalizações idôneas foi identificado que a unidade consumidora da autora estava com ligação direta da rede e deixando de registrar a energia elétrica consumida, de forma que as faturas ordinárias se referem ao efetivo consumo da unidade e a de maior importe refere a apuração da média dos 03 (três) maiores consumos nos 12 (doze) meses, razão pela qual pugnou pela total improcedência da ação.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID Nº. 819216), julgando a demanda parcialmente procedente.

Inconformada, CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA interpôs o presente recurso de Apelação (ID Nº. 819217) aduzindo que a sentença ora vergastada merece reforma, considerando não haver irregularidade na cobrança.

Sustenta que o que está sendo cobrado decorre de procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica não medida, com expressa previsão na Resolução nº. 414/10 da ANEEL.

Afirma que tomou por base para cálculo os documentos constantes no procedimento administrativo instaurado que confirmaram a irregularidade, quais sejam: termo de ocorrência e inspeção (TOI), planilha de cálculo e os registros fotográficos feitos do ato que constatou a irregularidade no medidor.

Salienta que após a normalização do sistema, a autora/apelada recebeu o faturamento com média de consumo real, o que pode ser facilmente observado pelo histórico de consumo.

Aduz que não entra no mérito de quem praticou a irregularidade constatada, ressaltando que mesmo que terceiros tenham feito por qualquer motivo, isso não muda o fato de quem se beneficiou foi a reclamante.

Alega ainda que agiu dentro dos parâmetros legais e no estrito exercício regular do direito, ao exigir quantia devida à autora, tendo tomado por base os documentos constantes no procedimento administrativo instaurado que confirmaram a irregularidade.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reconhecer a legalidade do procedimento de apuração da irregularidade do medidor de consumo, mantendo a cobrança como devida.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 819218), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Após distribuição, coube-me a Relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Não havendo preliminares, passo ao mérito do recursal.

MÉRITO
:

Cinge-se a questão na verificação da configuração ou não de ato ilícito decorrente do procedimento adotado pela empresa recorrente que culminou na suposta detecção de irregularidade na medição de consumo da autora, ora apelada.

Prima facie, cumpre registrar que o presente caso tem aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, justamente porque o serviço de fornecimento de energia elétrica é remunerado por tarifas ou preços públicos, identificando-se os usuários como consumidores, nos termos do que dispõe o art. 3º do CDC.

No presente caso, conforme se depreende dos autos, observa-se que a empresa apelante alega que a irregularidade apontada se consubstanciou no consumo de energia elétrica utilizada, mas não faturada em razão de procedimento irregular constatado na Unidade Consumidora da autora, fato que gerou a cobrança da fatura reclamada que por sua vez corresponde a contraprestação devida em razão do período de consumo de energia elétrica não registrado.

Ocorre que, além da parte autora não ter concorrido para a irregularidade constatada, fato ressaltado pela própria empresa recorrente, observa-se que
o pagamento de débito decorrente

de vício de medidor de energia elétrica somente pode ser exigido do

consumidor após apuração precedida do devido processo legal, por meio do

qual se possibilita ao usuário a defesa ou a demonstração da existência, ou

não, de seu envolvimento na irregularidade encontrada, o que não ocorreu no caso em exame.

A prova documental colacionada ao feito não é capaz de demonstrar a

regularidade da apuração do saldo devedor imputado ao usuário, razão pela

qual é manifesta sua inconsistência, devendo ser anulado o débito imputado

à requerente.

De certo que a origem do débito e seu cálculo auferido pela Ré restou

carente de prova robusta para sua comprovação, eis que não deve ser

considerada válida eventual vistoria e fiscalização feita num aparelho

utilizado pela empresa apelante de forma unilateral.

Ademais, salienta-se que não fora realizado qualquer perícia comprobatória por parte da empresa apelante, a fim de demonstrar com maior lisura, a irregularidade encontrada, tendo a recorrente apenas se limitado a afirmar que no momento da inspeção a unidade foi normalizada com a retirada do desvio, sem, contudo, esclarecer que a fiscalização se deu sem qualquer acompanhamento de pessoa com conhecimento técnico por parte autora, conforme se verifica do próprio Termo de Ocorrência e Inspeção (ID Nº 819209).

Desta feita, a simples constatação de irregularidade no medidor não é bastante a, por si só, caracterizar o consumo indevido de energia elétrica. É necessário que a concessionária apure a real situação do equipamento, em procedimento no qual seja facultada a participação ao usuário, para somente então, concluir-se pela existência ou não de valor adicional a ser cobrado, tudo nos termos da Resolução nº. 456/200 da ANEEL.

De mais a mais, o fato de ter sido encontrado irregularidade, e não ter sido dado conhecimento à parte sobre as conclusões e providências adotadas, já vai de encontro às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, inclusive, o procedimento admitido pela empresa inobserva o regramento da Aneel, senão vejamos art. 72 da Resolução 456/2000:

A
rt. 72- Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:

(...)

II-Solicitar os serviços de perícia do órgão competente vinculado à segurança pública e/ou do órgão metrológico oficial, este quando se fizer necessária a verificação do medidor e/ou demais equipamentos de medição;

Por fim, a suposta irregularidade apontada, pode ter ocorrido por diversos fatores, não tendo restado cristalino a comprovação da correlação entre a alteração do medidor e o decréscimo no consumo da demandante, ainda mais à vista de que o procedimento o qual detectara a anomalia está inapto à utilização judicial, pois não respeitara as determinações legais e constitucionais.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGHT. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
(A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO, EM DECORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES), E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, QUE, DESCONSTITUINDO O TERMO E DECLARANDO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CONDENOU A PARTE RÉ A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA CONCESSIONÁRIA RÉ, PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO ADESIVO DO AUTORA VISANDO À MAJORAÇÃO DAS VERBAS COMPENSATÓRIAS E HONORÁRIAS.
FRAUDE NÃO COMPROVADA. A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE DE MODO UNILATERAL VIOLA OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, UMA VEZ QUE NÃO DÁ AO CONSUMIDOR A OPORTUNIDADE DE QUESTIONAR OS MOTIVOS QUE CONDUZIRAM À CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA CONCESSIONÁRIA.
INCIDÊNCIA DO VERBETE Nº 256, DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA E LANÇAMENTO NOME DO CONSUMIDOR EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS MAJORADA PARA A QUANTIA DE R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS). MANTIDO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JUÍZO A QUO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, NA FORMA DO ART. 557, § 1º - A, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. (TJES, APL 0061422-46.2015.8.19.0001, Rel. Des. DESEMBARGADOR WERSON RÊGO, julgado em 26/02/2016)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. Controvérsia acerca de alegada irregularidade no relógio medidor da residência do autor em outubro de 2007 e que ensejou a lavratura de TOI e a consequente cobrança por débito apurado.
Laudo pericial que apontou consumo médio de 187 kWh no ano de 2008, quando já instalado o novo medidor, inferior, assim, ao consumo medido no ano de 2007, que era de 294 kWh.
Cobrança decorrente da lavratura do TOI que é indevida.
Dano moral não configurado. Não houve, na hipótese, qualquer ofensa aos direitos de personalidade, sequer tendo havido interrupção no fornecimento de energia, ou mesmo a inserção do nome do autor em cadastro restritivo de crédito, não sendo, ademais, demonstrada a alegada perseguição política aludida na inicial. Prequestionamento prejudicado, pois "para ser atendido o requisito de admissibilidade do prequestionamento, o Tribunal a quo tem que examinar e decidir a questão posta, não sendo necessária, no acórdão, a expressa menção ao dispositivo legal em que se fundamentou a decisão" (EREsp 165.212-MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros). Reforma parcial da sentença, tão somente para declarar a nulidade da cobrança decorrente do TOI. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00032773220088190004 RIO DE JANEIRO SAO GONCALO 7 VARA CIVEL, Relator: MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 13/09/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 18/09/2017)

Assim, no caso em comento, a cobrança de débito relativo ao período de consumo de energia elétrica que a empresa alega não ter sido registrado, mostra-se indevida, caracterizando-se em falha na prestação de serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença ora vergastada

É COMO VOTO.

Belém, 04/03/2020